Tribunal: TJBA
Processo: 0515747-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515747-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: KATIA ROSANA AMORIM DANTAS

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK, RAFAEL GARRIDO FRANK

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Constitucional e do Consumidor. Plano Bradesco Seguros Saúde. Pessoa idosa portadora de CID C.21. Tratamento com radioterapia e quimioterapia. Cobertura de tratamento negada pelo plano de saúde. Ato ilícito configurado. Relatórios médicos que demonstram a real necessidade. Doença grave e urgente. Proteção ao direito constitucional à saúde e à vida. Dignidade da pessoa humana. Cobertura devida. Dano moral devido. Obediência à razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio integral do tratamento médico indicado à autora, incluindo quimioterapia e radioterapia com técnica IMRT, e indenização por danos morais.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) verificar a legalidade da negativa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito, considerado indispensável por laudos médicos, e (II) revisar o montante fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como um direito social fundamental, previsto no art. 6º, e vincula sua proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III. Em razão dessa garantia constitucional, impõe-se aos planos de saúde o dever de observar esses preceitos, o que inclui a vedação de cláusulas abusivas que restrinjam direitos essenciais dos consumidores. Em complemento, a Lei nº 9.656/98 e o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor preveem a nulidade de disposições contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, reafirmando que os contratos de planos de saúde devem ser interpretados de modo a assegurar os direitos fundamentais à saúde e à vida.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que compete exclusivamente ao médico assistente a escolha do tratamento mais adequado ao paciente, vedando qualquer interferência do plano de saúde no juízo técnico do profissional. No caso concreto, comprovou-se que a autora necessita de tratamento urgente e específico para câncer, e a recusa injustificada por parte do plano de saúde configura prática abusiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme disposto nos artigos 113 e 421 do Código Civil, reforçando a proteção dos direitos do consumidor e a garantia de acesso à saúde.

5. A Lei nº 14.454/2022 reforça que o rol da ANS é meramente exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos fora do rol, desde que respaldados por prescrição médica fundamentada e evidências científicas.

6. O dano moral está claramente configurado diante da expectativa, da gravidade da situação enfrentada e do sofrimento suportado pela autora, que enfrenta a difícil batalha contra uma doença grave e urgente, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em respeito à segurança jurídica, levando em conta, de forma equilibrada, tanto a delicadeza da condição da autora quanto a necessidade de preservar o caráter pedagógico e reparatório da condenação, à luz da teoria do desestímulo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo inalterada a sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n°
0515747-51.2019.8.05.0001
, em que é apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e apelado
KATIA ROSANA AMORIM DANTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.